Tribunal: TJES
Processo: 5000395-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000395-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO COSTA

RECORRIDA:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
CARLOS ALBERTO COSTA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que
recebeu uma denúncia da Requerida informando que o contrato particular de prestação de serviços médicos firmado com a empresa Transilva Transportes e Logisticas Ltda, do qual o Autor é beneficiário, será rescindido, com o que não concorda o Autor, uma vez que necessita de acompanhamento constante de médico. Informou a parte Autora que o plano será suspenso no dia 19-01-2023 e o Autor necessita de acompanhamento médico cardiológico e oftalmológico,

Em contestação (ID. 6246129), a Requerida sustenta a legalidade da rescisão do contrato coletivo, da inocorrência de danos morais por não haver provas de qualquer ato ilícito cometido pela Unimed.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6246291) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
declaro resolvido o mérito da demanda com relação ao outro pedido, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e julgo
PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, e, em consequência, condeno a Requerida UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na obrigação de fazer de se abstenha de interromper o serviço médico-hospitalar do plano de saúde coletivo empresarial do Autor Carlos Alberto Costa, já concedida em tutela antecipada.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6246293), sustentando que o Autor não está internado ou em tratamento contínuo de doença grave , bem como que a empresa Contratante foi devidamente notificada quanto ao término da avença com tempo mais do que suficiente para promover a migração para novo contrato que lhe atenda. Ademais, aduz que não há obrigatoriedade da Operadora em manter o mesmo valor de um plano de saúde coletivo em um contrato individual. No mais, sustenta a legalidade dos atos praticados, entendendo as doenças que acometem o Autor entretanto, salientando que estas não configuram caso de urgência ou emergência, o que afasta a impossibilidade de manutenção do plano. Alega, ainda, que realizou a notificação do cancelamento do plano com antecedência de mais de 60 dias e apresentou os planos de saúde individuais comercializados, cumprindo o requisito que lhe cabia, não tendo o Autor realizado a migração por não concordar com a diferença de valores. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para a julgar improcedente o pleito autoral, revogando a liminar inicialmente concedida, retornando ao status quo ante e, subsidiariamente, caso não seja revogada a liminar, requer que o pedido autoral seja julgado improcedente para que o Autor não tenha mais o direito de ser mantido na referida avença coletiva.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6246301), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em que pese tenha ocorrido, de fato, a rescisão contratual de forma unilateral, nota-se que, por se tratar de de plano de saúde coletivo, existe cláusula contratual que trata diretamente da possibilidade de rescisão na modalidade mencionada.

Pois bem, o cancelamento do plano pela Recorrente ocorreu em conformidade com a disposição da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, vigente à época dos fatos, que prevê a possibilidade de rescisão contratual imotivada de planos de saúde, desde que sejam observados alguns critérios, senão vejamos:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. (grifei)

Neste sentido, verifica-se que os critérios mencionados no parágrafo único do art. 17 da Resolução em questão foram devidamente cumpridos e comprovados, tendo em vista que foi respeitado o prazo de vigência, bem como foi realizada a notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 dias (ID. 6246132).

Ademais, cediço que, nos termos da Resolução CONSU n° 19/1999, arts. 1º a 5º, é prevista a necessidade de disponibilização prévia aos beneficiários a possibilidade de migração para novo plano de saúde, sem perda de carência, tendo a Recorrente procedido com tal disponibilização (ID. 6246132).

Isto posto, restou comprovado que a parte Recorrente cumpriu com todos os requisitos necessários para proceder o cancelamento do plano coletivo que abrangia o Recorrido, não tendo que se falar em ilegalidade da conduta.

Portanto, assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada, para julgar improcedente a pretensão autoral, entretanto, entendo como necessária a vigência do plano por mais 30 dias até que o autor opte pela transferência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pleitos autorais, determinando, entretanto, que a Recorrente mantenha a vigência do plano autoral por mais 30 (trinta) dias, facultando ao autor nesse interregno optar pela transferência do plano. No mais,
REVOGO
a liminar concedida (ID. 6246115). Sem custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)